Tribunal: TJES
Processo: 5005619-50.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005619-50.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HAMBURG SUD BRASIL LTDA

AGRAVADO: NEUGRAMAR GRANITOS LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PELO PRAZO DE UM ANO. ART. 921, §1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE DILIGÊNCIAS NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por HAMBURG SUD BRASIL LTDA. contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em face de NEUGRAMAR GRANITOS LTDA., determinou a suspensão do processo por um ano, com posterior arquivamento provisório por mais cinco anos, nos termos do art. 921, §§1º e 2º, do CPC. A agravante sustenta que a decisão é prematura e contraditória, pois impede a realização de novas medidas constritivas e viola o princípio da efetividade da execução, requerendo a continuidade da execução e a renovação imediata de diligências patrimoniais, especialmente por meio do SISBAJUD com uso da funcionalidade “teimosinha”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a suspensão do cumprimento de sentença com base no art. 921, §1º, do CPC, diante da alegada possibilidade de novas diligências constritivas; (ii) estabelecer se a ausência de requerimento de tais medidas na instância de origem impede a apreciação de pedidos de constrição em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 921, §1º, do CPC autoriza a suspensão do cumprimento de sentença por até um ano quando não forem encontrados bens penhoráveis, assegurando à parte exequente a possibilidade de localizar bens e impulsionar o feito nesse período, com a consequente suspensão da prescrição.

4. O histórico processual demonstra diversas tentativas frustradas de satisfação do crédito, incluindo bloqueios via BACENJUD, penhora de bens móveis, realização de hasta pública sem êxito, tentativa de penhora de faturamento, além de registro de inatividade da empresa executada.

5. Antes da prolação da decisão agravada, embora oportunizado, não foram pleiteadas novas medidas constritivas, tendo sido requerida unicamente certidão de crédito para fins de protesto, a qual foi deferida pelo juízo de origem.

6. A suspensão da execução não impede a adoção futura de medidas constritivas, desde que requeridas no juízo de origem, não sendo cabível sua formulação direta em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. A suspensão do cumprimento de sentença pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, §1º, do CPC, é medida adequada quando não localizados bens penhoráveis e ausente requerimento de novas diligências pelo exequente na instância de origem.

2. Cabe à parte exequente impulsionar a execução mediante pedido de novas medidas constritivas no juízo de primeiro grau, não sendo cabível sua formulação direta em sede recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 921, §§1º e 2º; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto interposto por
HAMBURG SUD BRASIL LTDA.
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em face de
NEUGRAMAR GRANITOS LTDA.
, determinou a suspensão do processo pelo prazo de um ano, nos termos do artigo 921, §1º, do CPC, com previsão de arquivamento provisório por mais cinco anos caso não haja manifestação da parte exequente ao final do prazo inicial.

Em suas razões, a agravante aduz, em síntese, que: (i) a decisão recorrida é contraditória e prematura, ao suspender e condicionar a continuidade da execução sem oportunizar novas medidas constritivas ou pesquisas patrimoniais, mesmo diante de evidências de tentativa de ocultação de bens pela parte executada; (ii) a decisão ofende o princípio da efetividade da tutela jurisdicional e a garantia constitucional da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, CF/88), impedindo o acesso do credor a medidas judiciais como SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD, entre outras; (iii) o Judiciário deve, sob o prisma da cooperação e do impulso oficial, colaborar com o credor para garantir a satisfação do título judicialmente reconhecido; (iv) a jurisprudência pátria tem admitido reiteradamente a reiteração de medidas constritivas — inclusive sem a demonstração prévia de mudança na condição financeira do devedor — especialmente em razão do caráter dinâmico do patrimônio; (v) a decisão impugnada frustra a possibilidade de execução, tolhe o direito de postular novas medidas atípicas (art. 139, IV, do CPC) e pode levar à extinção da execução por prescrição intercorrente injustamente aplicada. Requer, ao final, que seja reformada a decisão para autorizar a continuidade do cumprimento de sentença, inclusive mediante a renovação imediata das diligências de pesquisa de bens e bloqueios, notadamente via SISBAJUD com a ferramenta da “teimosinha”.

Primeiramente, registra-se que a agravante ajuizou execução provisória de título judicial nos idos de 2009, embasada em julgado desta eg. Terceira Câmara Cível que lhe assegurou o
“bloqueio on-line dos valores indevidamente levantados pela agravada”
e, em caso de insuficiência, a intimação da agravada para
“que esta promova a sua devolução mediante depósito judicial em dinheiro no prazo de 48 horas, sob pena de penhora de 20% (vinte por cento) sobre o faturamento bruto a empresa”
(cf. autos digitalizados unificados, pg. 287/288 e 291).

Sem êxito no pretendido bloqueio da quantia de R$ 93.758,09 (eis que bloqueada a quantia de R$ 1.422,26 – cf. autos digitalizados unificados, pg. 293/294), foi promovida a intimação da executada para pagamento da quantia remanescente e, diante da inércia, deferido o pedido de penhora de bens e de 20% do faturamento da empresa (cf. autos digitalizados unificados, pg. 324 e 326).

Expedida carta precatória para essa finalidade, foi procedida à penhora de bens da executada, sem efetivação da penhora do faturamento por razões expostas por certidão juntada aos atos (cf. autos digitalizados unificados, pg. 359).

O auto de penhora e depósito, datado de 24/05/2012, elenca bens no valor de R$ 95.569,84, com nomeação da representante da executada como depositária fiel (cf. autos digitalizados unificados, pg. 361).

Após o trânsito em julgado do acórdão exequendo, a agravante pugnou pela conversão da execução provisória em definitiva, e pleiteou o
“leilão das mercadorias penhoradas de forma a satisfazer o crédito da ora Exequente”,
o que foi deferido pelo julgador de origem (cf. autos digitalizados unificados, pg. 368 e 369).

Contudo, ainda nos idos de 2013, conforme certificado nos autos, o “oficial de justiça não conseguiu identificar os bens penhorados por falta de identificação nas dezenas de blocos e dezenas de chapas guardadas no local, localizando apenas cinco blocos”, certificando, ainda, “a falta de conhecimento técnico (...) para avaliação das rochas” (cf. autos digitalizados unificados, pg. 1040).

O Juízo
a quo
, por sua vez, observando que “os bens penhorados estão suficientemente identificados pelo auto de penhora e depósito”, determinou a intimação da executada e da depositária dos bens para indicar sua localização e disponibilizar ao juízo, a fim de que seja procedida à avaliação (cf. autos digitalizados unificados, pg. 1041), o que resultou na avaliação atualizada de fls. 662, no importe de R$ 109.494,98, aina no ano de 2013 (cf. autos digitalizados unificados, pg. 1055).

Encaminhados os bens para hasta pública, os leilões restaram infrutíferos, oportunidade em que reiterado o pedido de penhora de 20% do faturamento, o que foi deferido na origem, com efetivação da medida e nomeação da mesma depositária fiel, que assumiu o ônus de cumprir o disposto no art. 655-A, §3º, do CPC/1973 (cf. autos digitalizados unificados, pg. 1165, 1168 e 1191).

A depositária foi reiteradamente intimada para informar as providências tomadas para o adimplemento, inclusive especificando o montante já penhorado e a sua localização, inclusive sob pena de desobediência, sendo que, evidenciada a sua inércia, fora remetida cópia de documentos ao Ministério Público e deferido o pedido de nomeação de administrador-depositário, medida que não se ultimou no juízo deprecado, em razão da ausência de profissional habilitado para o exercício do referido múnus, com registro de que a empresa executada
“encontra-se inativa, com portas fechadas, já alguns anos”
(cf. autos digitalizados unificados, pg. 1194, 1196, 1205, 1255 e 1267; evento 25154246 do processo de referência).

Intimada para se manifestar, sobretudo quanto à inatividade da empresa agravada, e requerer o que entender de direito (evento 39969984 do processo de referência), a agravante pleiteou a “expedição de Certidão de Crédito para fins de protesto do título executivo judicial” (evento 41549780).

Foi nesse contexto que foi proferido o decisum ora atacado, que deferiu a certidão e determinou a
“
suspensão na forma do § 1º do art. 921 do CPC, pelo prazo de 1 (um) ano”,
estabelecendo que, transcorrido esse prazo, os autos devem ser arquivados,
“
nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, pelo prazo de 5 (cinco) anos, independentemente do recolhimento de custas, uma vez que a suspensão não se confunde com a extinção do feito.”

(evento 54353079).

Em que pese a irresignação da agravante, não identifico razão para reformar a r. decisão agravada, porquanto o prazo de um ano se destina justamente à realização de novas buscas para satisfação do seu crédito, período em que não corre a prescrição.

Veja-se que, embora intimada, a exequente não formulou pedido na origem de reiteração da utilização dos sistemas judiciais, ou qualquer outro relacionado à tentativa de satisfação do seu crédito, salvo a expedição de “Certidão de Crédito para fins de protesto do título executivo judicial”, que foi deferida.

Ensina abalizada doutrina que, em caso de
“não
serem encontrados bens penhoráveis (inciso III) ou de a alienação não se realizar por falta de licitantes e o exequente não requerer a adjudicação dos bens nem indicar outros a penhorar (inciso IV), o juiz necessariamente suspenderá a execução, e nesse meio tempo também fica suspensa a prescrição. Esse favor é concedido exatamente para que o exequente possa proceder a outras buscas (...) por bens. Porém, não poderá se estender indefinidamente; o prazo de suspensão é de no máximo um ano, passado o qual o juiz determinará o arquivamento dos autos”
(Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, 16ª edição, RT, página 1948).

Assim, irretocável a decisão agravada, cabendo à exequente adotar as medidas necessárias para impulsionar o cumprimento de sentença na origem, não cabendo o pedido de novas diligências por meio deste agravo, sob pena de supressão de instância.

Posto isso, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo incólume a r. decisão que suspendeu a execução com base no art. 921, §1º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.